Tribunal: TJDFT
Processo: 0739901-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1o, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO EXPEDIDO E CONSEGUINTE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Versando as requisições de pequeno valor sobre matéria relacionada a orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, donde deflui que a normatização legal deflagrada por iniciativa parlamentar que veicula modulação da expressão monetária definidora daqueles meios de adimplemento padece de vício de iniciativa, sobressaindo patente sua inconstitucionalidade formal.
2. Sobejando inexorável que a Lei Distrital no 6.618/20 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo, pois, de vício de iniciativa, e aferido que oportunamente fora afirmada a desconformidade de instrumento legal similar por também ter sido originário de iniciativa parlamentar - Lei Distrital no 5.475/2015 -, ressoando desnecessária qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, desponta prescindível a submissão da questão ao egrégio Conselho Especial, através da formulação de arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já declarada a inconstitucionalidade de norma similar (CPC, art. 949, parágrafo único).
3. Patenteado que a Lei Distrital no 6.618/2020 não observara a reserva de iniciativa legislativa albergada nos artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I, VI, XVI, da LODF, pois derivada de iniciativa parlamentar, conquanto disponha sobre matéria orçamentária, descerrando que restara violado o devido processo legislativo referente à sua germinação, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor nela veiculada carece de respaldo normativo, pois lei inconstitucional não se reveste dessa conformação, carecendo de eficácia, tornando inviável a expedição de requisição de pequeno valor com supedâneo na limitação nela alinhada.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.